Tribunal: TJDFT
Processo: 0718513-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0718513-80.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: MARIA AUXILIADORA BEZERRA LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO I – MARIA AUXILIADORA BEZERRA LOPES se insurge contra o despacho desta Presidência (ID 62673447) que remeteu os autos à Corte Suprema sob o fundamento de ausência de prequestionamento da matéria versada no Tema 1.033 da lista de repercussão geral. Alega, em suma, a existência de preclusão temporal da tese recursal vertida pela parte contrária no apelo extremo, a tornar indevida a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal. É o relatório. II – A insurgência não merece ser acolhida. Inicialmente, registre-se que o despacho impugnado apenas se limitou a submeter o recurso extraordinário ao STF para análise da pretensão deduzida pela parte em razão da ausência de debate sobre a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, tema central do paradigma em questão, não se mostrando, pois, suscetível de recurso. Em reforço: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESPACHO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Nos termos previstos no art. 1.001 do CPC/2015, os despachos são irrecorríveis, mormente quando desprovidos de conteúdo decisório. Precedentes. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do estatuto processual em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. IV - Considera-se manifestamente inadmissível e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 agravo interno interposto contra ato meramente ordinatório. V - Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt na PET no MS n. 28.549/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/9/2023). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, mesmo assim o inconformismo não mereceria acolhimento, uma vez que o STF já se manifestou no sentido que incumbe ao tribunal de origem realizar a adequação pertinente, ou seja, proceder a verificação da ocorrência de identidade material entre a questão trazida no recurso extraordinário e àquela a qual o STF tenha habilitado ao procedimento da repercussão geral. Nesse sentido: Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF no 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido” (AR n. 2.276-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014). 5. Reconhecendo equívoco na indicação do tema pelo despacho de devolução, o Tribunal a quo deve analisar a possibilidade de identificação do caso apresentado nos autos com outro tema da repercussão geral” (ARE 1.037.709/DF, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/9/17). E mais: ARE 1.240.835, ARE 1.113.922. Logo, revela-se prudente a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise da pretensão deduzida pela parte. III – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031